Tribunal: TJPA
Processo: 0809757-95.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809757-95.2017.8.14.0301

APELANTE: PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: SUZANA MENEZES DE ARAUJO VELOSO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ADI. INCONSTITUICIONALIDADE RECONHECIDA. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITO. PAGAMENTO RETROATIVO INDEVIDO. OMISSÃO. QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Cediço que o recurso de embargos de declaração só pode ser manejado quando pretenda suprir lacuna do julgado, desde que provocada por omissão, contradição, obscuridade ou por ocorrência de erro material.

2.

O Município de Belém, ora embargante, ressalta que na data do julgamento do apelo já havia sido
proferida decisão no bojo da ADI n.º
0004529-08.2017.8.14.0000, em que foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 46, da Lei Municipal n.º 7.984/1999, e fora modulado efeitos para que a inconstitucionalidade incida a partir do julgamento da ADI, 21/11/2018, ou seja, antes desta data todas as contribuições baseadas na lei municipal são consideradas legais, não havendo que se falar na ilegalidade do desconto objeto da lide.

3.

Destarte, entende-se que, diante da declaração de inconstitucionalidade, com modulação de efeitos, não é cabível a manutenção da sentença no aspecto que determinou a incidência de efeitos pecuniários desde a impetração do mandado de segurança.

4.

Portanto, reconhecida a omissão no julgamento do apelo, é devida a reforma do Acórdão que manteve a sentença, para, atendendo aos efeitos da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, modificar a sentença no que tange aos efeitos pecuniários, determinando-se que só é possível a cobrança de valores descontados após o julgamento da ADI (21/11/2018), caso a pessoa não tenha aderido ao plano.

6. Conhecimento e provimento do recurso.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2° Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face dos termos do Acórdão (Id.

5253829
) que, em Apelação Cível, manteve a sentença que concedeu segurança.

Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL: MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. OBJETO DA AÇÃO MANDAMENTAL É QUANTO AO DIREITO DA IMPETRANTE PROVENIENTE DA COBRANÇA COMPULSÓRIA DE PLANO DE SAÚDE. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. REJEITADA. NO MÉRITO. PLANO DE SAÚDE DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE E SOCIAL-PABSS - VEDAÇÃO AOS ENTES MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE INSTITUIR CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A preliminar de inadequação da via eleita deve ser rejeitada, eis que o objeto da ação mandamental é quanto o direito da impetrante proveniente de cobrança compulsória de plano de saúde, com base na Lei nº 7.984/99, sendo a causa de pedir a suspensão dessas cobranças, e não a validade de lei. Preliminar Rejeitada.

2. Com relação a sustentada decadência, trata-se na presente hipótese de prestação de trato sucessivo, renovando-se mês a mês, não havendo que se falar em decadência do
mandamus
. Súmula 85 do STJ Preliminar Rejeitada.

3. A União possui competência exclusiva para instituir contribuições sociais, de interesse das categorias profissionais, sendo delegada a competência tributária sobre previdência e assistência social. Inteligência do §1º e caput do art. 149, CF/88;

4. A lei municipal nº 7.984/99, que institui a cobrança compulsória de contribuição para custeio dos serviços de saúde dos servidores públicos, por aferir obrigação no pagamento, guarda feição tributária e por isso sofre aplicação do art. 149, da CF/88. Precedentes do STF;

5. A contribuição compulsória estabelecida pela lei municipal nº 7.984/99 visa a custear assistência à saúde, tal como disposto expressamente em seu art. 46, o que a torna inconstitucional na parte que obriga o servidor a referido pagamento, vez que não é dado aos Municípios instituir tributos de ordem da saúde;

6. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O embargante aduz que a decisão de primeiro grau, mantida em sede de apelação, permitiu a restituição dos descontos porventura realizados após o ajuizamento do mandado de segurança.

Alega que foi proferida decisão no bojo da ADI n.º
0004529-08.2017.8.14.0000, em que foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 46, da Lei Municipal n.º 7.984/1999, sendo modulado efeitos para que a inconstitucionalidade seja apenas a partir da publicação, ocorrida em 21/11/2018, ou seja, antes desta data todas as contribuições baseadas na lei municipal são consideradas legais, não havendo o que se falar na ilegalidade do desconto objeto da lide.

Desse modo, requer seja sanada a omissão apontada, com o reconhecimento da legalidade dos descontos até 21/11/2018.

Não foram apresentadas contrarrazões (id.

5725008
).

É o relatório.

À Secretaria para incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra os termos do Acórdão que conheceu do apelo, porém negou-lhe provimento, mantendo a decisão de primeiro grau.

Os pressupostos de admissibilidade do recurso estão evidenciados nos autos, razão pela qual, o conheço.

Após análise dos autos, verifico que o recorrente pretende que seja reformado o acórdão para sanar omissão para reconhecer que os efeitos pecuniários ocorram apenas a partir de 21/11/2018.

Deve-se ponderar que o recurso de embargos de declaração apresenta-se com efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição, obscuridade ou por ocorrência de erro material.

Considerando as argumentações aventadas pelo embargante e o que disserta o artigo 1.022, II, do CPC/2015
[1]
, entendo que em sede de embargos é possível que haja manifestação sobre matéria que permita o pronunciamento de ofício.

Nesse aspecto, observo que na data do julgamento do reexame necessário já havia sido julgada a Ação Declaratória de Inconstitucionalidade (Processo n.º 0004529-08.2017.8.14.0000), em que se reconheceu a inconstitucionalidade da expressão “caráter obrigatório” constante no artigo 46, da Lei n.º 7.984/1999, e em sede de embargos de declaração o Tribunal Pleno decidiu o seguinte: “mantendo a declaração de efeito
ex nunc
, acrescentando que o marco temporal a conferir vigência à data em que foi afirmada a inconstitucionalidade da expressão de caráter obrigatório, presente no art. 46 da Lei Municipal nº. 7.984/99, será a conclusão do julgamento da presente ADI em 21/11/2018, reconhecendo a impossibilidade de repetição das contribuições recolhidas junto aos servidores do Município de Belém, até a referida data, nos exatos termos da ADI nº. 3.106/MG do STF, ressalvadas as ações ajuizadas até o dia referido e que transitaram em julgado.”

Desse modo, considerando que a declaração de inconstitucionalidade relativa à temática em questão adotou modulação de efeito
ex nunc
e
erga omnes
, e sendo matéria de ordem, é imprescindível que seja avaliada no julgado do apelo.

Portanto, é devida a reforma do Acórdão que conheceu o apelo, para, atendendo os efeitos da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, modificar a sentença no que tange aos efeitos pecuniários, sendo possível a cobrança somente de valores descontados após o julgamento da ADI (21/11/2018), caso a pessoa não tenha aderido ao plano.

Assim,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios,
DANDO-LHES PROVIMENTO
, para reconhecer a omissão do Acórdão de Id.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

Belém, 07/06/2022